Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712155-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE LEONARDO FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido pela agravante em face de JOSÉ LEONARDO FILHO (processo n. 0701791-61.2018.8.07.0001), que acolheu a impugnação apresentada pelo devedor e decotou o valor referente a multa por descumprimento de obrigação de fazer. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator